Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-22.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA. LAQUEADURA DE TROMPAS. GRAVIDEZ INDESEJADA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA DEMONSTRADA. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. LUCROS CESSANTES. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. 18 ANOS. PARCELA ÚNICA. ART. 950 DO CC/02. POSSIBILIDADE.
1 - Consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. Para fins de responsabilização decorrente de erro médico, é essencial que o conjunto probatório do feito ateste, no mínimo, o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde que executou o procedimento.
6. A esterilização voluntária, na qual se enquadra a laqueadura tubária, está disciplinada no art. 10 da Lei no. 9.263/1996, o qual impõe atenção a uma série de requisitos para a realização do procedimento, entre os quais a existência de termo de consentimento escrito e firmado. Ademais, na vigência de sociedade conjugal, a esterilização depende do consentimento expresso de ambos os cônjuges (art. 10, § 5o).
7. O erro médico restou devidamente caracterizado pelas provas dos autos, máxime pela improvável recanalização bilateral das trompas e pela inexistência de descrição da técnica executada ou de exame histopatológico de tecido removido das trompas. Tais fatos levam a crer na execução indevida da cirurgia, em tecido adjacente às trompas.
8. A compensação pecuniária devida à vítima de gravidez indesejada, decorrente de erro médico, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devida à genitora, afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.
10. O termo final para pagamento do pensionamento mensal à vítima de gravidez indesejada, decorrente de erro médico, deve ser o período em que há presunção de necessidade do menor alimentando, qual seja, os 18 (dezoito) anos de idade, que também se confunde com a plena capacidade para ser empregado no regime da CLT.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
12. Na hipótese, a capacidade econômica dos Réus (médico cirurgião e Hospital Privado de grande porte) e a vulnerabilidade financeira da segunda Autora que, além de arcar com o sustento de mais um filho, está desempregada, justificam que o pagamento dos lucros cessantes ocorra em parcela única.
13. Apelação das Autoras e dos Réus conhecidas e parcialmente providas. Preliminares rejeitadas.